Tribunal: TJMT
Processo: 0024566-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024566-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCONI MAQUINAS E MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 14.626.696/0001-70 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JUCINEI DA SILVA NUNES - CPF: 688.828.231-72 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0024566-48.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARCONI MÁQUINAS E MINERAÇÃO LTDA - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação anulatória de débitos c/c revisão de faturas de energia elétrica c/c dano moral
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, por violação do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, CF), eis que a parte apelante foi devidamente intimada a manifestar nos autos conforme ID

200241674, porém, se pronunciou apenas quanto à uma página invertida, de acordo com a petição juntada ao ID

200241677.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo dos meses em discussão, apurado pela média dos meses anteriores à cobrança indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0024566-48.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARCONI MÁQUINAS E MINERAÇÃO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Anulatória de Débitos c/c Revisão de Faturas de Energia Elétrica c/c Dano Moral,
ajuizada por
MARCONI MÁQUINAS E MINERAÇÃO LTDA - ME,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade das faturas correspondentes aos meses de outubro/2015 a junho/2016, bem como para determinar que a ré proceda com a revisão das referidas faturas, readequando-as a média dos meses anteriores à cobrança indevida, conforme sentença de ID 200241680.

Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada parte, e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15.

Opostos Embargos de Declaração pela requerida (ID 200241682), estes foram rejeitados de acordo com a decisão no ID 200241692.

Em suas razões recursais (ID 200241696), a parte apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação para manifestação sobre o laudo pericial emitido, em violação ao artigo 5o, inciso LV, da CF e artigos 7o, 369 e 489, § 1o, todos do CPC/15, portanto, a r. sentença cerceou o direito de defesa da requerida.

Alega que não há nada de ilegal na cobrança levada a efeito pela requerida, pois conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial fora devidamente faturado pela leitura em campo.

Assevera que, o Juiz
a quo
deixou de considerar que o aumento do valor das faturas coincide com a substituição de transformador pela apelada, quando, então, houve o aumento de carga à revelia da concessionária de energia.

Aduz, ainda, que a UC da apelada é atendida por transformador particular e, nos termos do contrato celebrado com a concessionária, optou-se pelo enquadramento no grupo B, arcando o consumidor apenas o consumo (kW/h) e excedente reativo, tal como disposto no art. 95, parágrafo único da Resolução ANEEL no 414/10 (aplicável à época dos fatos), assim, a alteração da carga instalada em sua UC tem impacto direto no fator de potência, de modo que a troca do transformador sem a respectiva adequação das instalações resultou em um fator de potência fora dos limites legais estabelecidos e, por consequência, em um aumento do valor das faturas de energia elétrica.

Argumenta, também, que a ANEEL não obriga a concessionária/apelante a informar em suas faturas o valor correspondente ao fator de potência em cada unidade consumidora, seja por se tratar de verificação de responsabilidade do usuário, seja porque o valor pode ser facilmente verificado através das fórmulas informadas nos arts. 95 e 96 da Resolução ANEEL no 414/10.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença, invertendo-se, assim, o ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 200241703).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0024566-48.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARCONI MÁQUINAS E MINERAÇÃO LTDA - ME

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a parte apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, suscita a

preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para manifestação sobre o laudo pericial emitido, em violação ao artigo 5o, inciso LV, da CF e artigos 7o, 369 e 489, § 1o, todos do CPC/15, sob o argumento de que a sentença cerceou seu direito de defesa
.

No caso em tela, embora a concessionária/apelante tenha alegado que não foi intimada para se manifestar quanto ao laudo pericial, verifica-se da certidão no ID

200241674 que:

“Procedo a intimação das partes para manifestarem a respeito de eventual desconformidade da digitalização do processo físico para o sistema PJe, no prazo de 15 dias; bem como, para após esse período, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, caso se interessem, para retirarem as peças por elas juntadas ao processo, no balcão da secretaria, nos termos do art. 15 e 16 da Portaria-Conjunta no 371/2020.
Por fim, nos termos do art. 35, XVI da CNGC, impulsiono os autos para que as partes manifestem o que entender de direito, no prazo legal
.”
(g.n.)

A concessionária/apelante se manifestou no ID, apenas informando que:

“
[...] vem, respeitosamente, por seu advogado, à presença de V. Excelência, em atenção ao r. despacho de id. 87048013, informar que ao verificar a digitalização dos autos constatou que a fls., 235 v, encontra-se invertida.

Desta forma, requer-se que, regularizada a digitalização dos autos, sejam as partes novamente intimadas para manifestação.
”

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a apelante teve a oportunidade de se manifestar quanto à perícia judicial juntada ao ID 200241673 e não o fez, uma vez que a folha da qual alegou que se encontrava invertida não a impedia de se pronunciar a respeito da conclusão pericial.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 200241655, p.5/31) que a parte autora, ora apelada, possui a unidade consumidora no 2440624, utilizando-a para a extração de minério e, que no mês 05/2015 recebeu uma fatura com o valor de R$ 14.843,97 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), já no mês seguinte, o valor da fatura reduziu para R$ 11.390,96 (onze mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), no entanto, a fatura do mês 07/2015 apresentou valor exorbitante a ser pago de R$ 128.018,28 (cento e vinte e oito mil e dezoito reais e vinte e oito centavos).

Alegou que a requerida, após constatar que faz uso de quantidade maior de energia elétrica, cuidou de trocar o relógio por outro que também faz a leitura da energia reativa utilizada, todavia, para que isso ocorra, há a necessidade de que seja aferido o fator de potência durante o consumo da energia para então cobrar pela energia reativa excedente.

Aduziu que as faturas dos meses de outubro e novembro de 2015 não indicam o fator de potência aferido e mesmo assim a requerida cobrou a quantia de R$ 8.717,23 (oito mil, setecentos e dezessete reais e vinte e três centavos) em cada mês a título de energia reativa e repetiu a cobrança do mês 09/2015, a título de energia ativa, suspenso por força da liminar, chegando o valor da fatura a R$ 100.311,21 (cem mil, trezentos e onze reais e vinte e um centavos).

Noticiou, ainda, que os meses de janeiro a junho de 2016 foram faturados sem aferir de forma permanente o fator de potência, cujos valores são excessivos para pagamento e que vem tentando há vários meses acertar sua situação, porém, a requerida condiciona ao pagamento de acordo de parcelamento que inclui valores erradamente cobrados, se tornando impossível, já que teria que arcar com o equivalente a R$ 748.417,18 (setecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e dezoito centavos), referentes aos meses de outubro e novembro de 2015 e janeiro a junho de 2016.

Assim, ajuizou a presente ação por não concordar com a cobrança das faturas de consumo, requerendo o refaturamento das faturas discutidas desde outubro de 2015 a junho de 2016, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Alexandre Elias Filho
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Ressalta-se que por se tratar de serviço público, o faturamento do consumo de energia goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público.

Contudo, não se pode olvidar que a presunção pode ser afastada diante de prova ou circunstância contrária que demonstre a existência de irregularidade.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições financeiras e técnicas para tanto.

No entanto, depreende-se da conclusão do laudo pericial (ID 200241673, p.47/48) que:

“[...]

Ainda, constatou-se nas faturas questionadas, diversas inconsistências relativas às leituras de consumo para Energia Ativa e Energia Reativa, com relação ao fator de potência da unidade consumidora, qual variou de 0,00 a 1,00 nas faturas analisadas, e em algumas faturas não havia apresentação sobre o fator de potência.

Inicialmente o mês de maio/2015 teve consumo de 15.756kWh faturado em R$14.843,97 e junho/2015 com 6.754kWh faturado em R$11.390,96, mas o mês de julho/2015 foi faturado em R$128.018,28 com consumo de 199.930kWh, gerando assim aumento de consumo em aproximadamente 1200% em relação a maio. Sendo posteriormente julho refaturado para R$11.247,95.
Não sendo encontrada informações sobre como foi efetuado este refaturamento.

Na sequência os meses de setembro, outubro e novembro de 2015 tiveram exatamente o mesmo valor para consumo faturado de 115.008kWh e excedente de consumo de reativo faturado (Exc Cons Reat) de 37.584kVArh, onde em setembro a informação de que a origem da leitura foi LIDA, sendo, portanto, os meses de outubro e novembro faturados por média.

Sendo estes valores muito acima das médias de meses anteriores e posteriores. E no mês de dezembro foi faturado apenas o custo de disponibilidade de 100kWh.

Portanto, realizados tais procedimentos, CONCLUI-SE QUE:

I. São objeto de discussão faturas emitidas no período de maio/2015 a agosto/2015 nos Autos Código 1058328, e as faturas de outubro/2015 e novembro/2015, bem como janeiro/2016 a junho/2016 referente ao Código 1133860.

II. No período questionado, o equipamento medidor instalado era o no 2440624, através das análises,
foi constatada nas faturas questionadas, diversas inconsistências relativas às leituras de consumo de Energia Ativa e Energia Reativa, e aos valores de fator de potência da unidade consumidora
, entretanto, face ao extravio do medidor, restou prejudicada a análise direta sobre o equipamento.

III. Por fim, após todo exposto,
conclui-se que em decorrência das inconsistências identificadas, torna-se necessário a revisão do faturamento para o consumo mensal relativo as faturas questionadas, do período de maio/2015 a junho/2016
.”
(g.n.)

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID 200241680, p.5/6):

“[...] Colhe-se dos autos que houve a produção de prova pericial, oportunidade na qual, em vistoria técnica, foi constatada que a unidade consumidora se encontrava desativada e que a rede de distribuição e sistema de fiação da rede elétrica não se encontrava instalados no local, razão pela qual restou “prejudicada a análise direta sobre a carga instalada na UC e sobre as condições das instalações elétricas internas e se estas cumpriam as normas de instalação e segurança para conexão com a rede de distribuição da concessionária de energia” (Id. 75174234 – pág. 49).

Não obstante a isso, após análise documental realizada sobre as faturas e demais documentos disponibilizados pelas partes, o perito apresentou as seguintes conclusões:

[...]

Verifica-se, portanto, que em relação às faturas questionadas foram averiguadas diversas inconsistências atinentes às leituras de consumo de energia ativa e energia reativa e aos valores de fator de potência da unidade consumidora, pelo que se constatou a necessidade de revisão do faturamento para o consumo mensal.

Em que pese os argumentos apresentados na contestação,
verifica-se que a requerida não trouxe aos autos nenhum elemento apto a demonstrar que os valores cobrados nas faturas reclamadas estão dentro dos parâmetros de consumo ou que decorreram de atitude imprudente da autora em realizar o aumento de carga à revelia e sem adequação de suas instalações à nova potência instalada.

Não tendo a autora, segundo afirma, utilizado o consumo de energia elétrica registrado nas faturas mencionadas e sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da requerida a comprovação de que houve o consumo, nos exatos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, não restando comprovada a ocorrência de fraude ou violação no medidor do imóvel, ônus que incumbe à requerida, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, não há como considerar válido e exigível o débito lançado que destoa do histórico de serviços, o qual deve assim ser declarado, bem como ilegítima a sua cobrança no montante excedente à média mensal, uma vez que as faturas questionadas são totalmente desproporcionais à média das faturas anteriores
.”
(g.n.)

Ademais, constata-se do histórico de consumo no ID 200241673, p.86/87, que os períodos questionados pela parte apelante são muito acima da média dos demais meses cobrados. Vejamos:

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em suas irresignações, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

Assim, em que pese as razões da parte recorrente, a sentença não merece reparos.

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.”

(N.U 100509663.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n.)

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.”
(STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017)

Assim, deve ser mantida a sentença singular que determinou o refaturamento pela média dos meses anteriores à cobrança indevida, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025